Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Sendo a pena corporal superior a oito anos e a apelante reincidente, correto o regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.